Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA E RECEBIDO POR PESSOA VINCULADA AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. MULTA CONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIAS DEFINIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução. A agravante sustenta nulidade da citação realizada no processo de conhecimento e, subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da multa contratual, a aplicação exclusiva da taxa Selic e a redução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a citação da pessoa jurídica agravante é nula por ter sido o aviso de recebimento assinado por terceira pessoa e, ainda, se é possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir a multa contratual, os critérios de juros e correção monetária e os honorários sucumbenciais estabelecidos no título judicial transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação foi encaminhada ao endereço da pessoa jurídica agravante, coincidente com o constante do contrato celebrado entre as partes e dos registros cadastrais da empresa.
4. A pessoa que recebeu o aviso de recebimento mantém vínculo direto com o sócio-administrador da empresa, circunstância que, no caso concreto, afasta a alegação de recebimento por pessoa absolutamente estranha, reforça a presunção de regularidade do ato e autoriza a incidência da teoria da aparência, em consonância com o art. 248, § 2o, do CPC.
5. Ausente demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não há nulidade a ser pronunciada.
6. A sentença transitada em julgado declarou a rescisão contratual por inadimplemento, fixou a multa devida, estabeleceu os critérios de juros e correção monetária e arbitrou os honorários sucumbenciais.
7. A impugnação ao cumprimento de sentença não constitui via adequada para rediscutir o conteúdo do título executivo judicial, nem para modificar os critérios de condenação já definidos por sentença transitada em julgado.
8. Inviável, portanto, em fase executiva, o reexame da multa contratual, da incidência exclusiva da taxa Selic e dos honorários sucumbenciais definidos na sentença, por incidência da coisa julgada material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a citação da pessoa jurídica realizada em seu endereço e recebida, sem ressalvas, por pessoa vinculada ao sócio-administrador, quando o contexto fático autoriza a aplicação da teoria da aparência e não há demonstração de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não constitui via adequada para rediscutir multa contratual, critérios de juros e correção monetária e honorários sucumbenciais já fixados em título executivo judicial transitado em julgado.”